Tribunal: STF
Processo: ARE 1546526
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.  RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS  
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282, 284 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “AGRAVO INTERNO 



    Ação Rescisória – Tributário – Percentual de fiscalização – Repetição de indébito – Cumprimento de sentença – Tutela provisória de urgência – Suspensão parcial – Possibilidade: 



    – A honorária de sucumbência fixada em valor exorbitante em desfavor da Fazenda Pública, é matéria de ordem pública a ser conhecida de ofício. Suspensão do cumprimento de sentença em tutela antecipada pode ser levantada quanto ao principal, até expedição do precatório, posto que nenhum prejuízo acarretará à autora, além de reduzir a demora de eventual pagamento para a exequente” (fl. 2, e-doc. 65). 



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material. Ocorrência. Honorários advocatícios. Inobservância dos percentuais estabelecidos em faixas progressivas pelo artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil. Fixação nos percentuais mínimos previstos no artigo 85, § 3º, da lei processual, observado o disposto no § 5º. EMBARGOS ACOLHIDOS” (fl. 2, e-doc. 119).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. I e XXXV do art. 5º, o inc. V do art. 7º e o art. 170 da Constituição da República, bem como o tema 1.255 da repercussão geral.



    Sustenta que “não se ignora o imperativo de valorização e respeito dos procuradores. Contudo, há que ser posto em pauta que este trabalho não pode ser demasiadamente recompensado de forma irrazoável ou desproporcional, em evidente distorção da retribuição do serviço prestado, notadamente quando o trabalho profissional pode ser qualificado como sumário ou descomplicado” (fl. 27, e-doc. 122).



    Argumenta que, “ao impedir que o arbitramento dos honorários advocatícios seja realizado a partir de parâmetros equitativos, tendo em consideração a natureza, a importância e a importância da causa e trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, o acórdão feriu princípios fundamentais que orientam a atividade profissional” (fl. 29, e-doc. 122).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e de incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 140). 



    O agravante afirma que “a análise realizada pela instância a quo ultrapassou os limites do juízo de admissibilidade ao apreciar o mérito da questão constitucional suscitada, atividade jurisdicional esta inserida na competência exclusiva do STF” (fl. 5, e-doc. 148).



    Pede “a reforma da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, para que seja reconhecida a necessidade de sobrestamento do processo até a conclusão do julgamento do Tema 1255 pelo STF, bem como o adequado prequestionamento da matéria e a incompetência do tribunal a quo para realizar juízo de delibação sobre o mérito do recurso extraordinário, permitindo o trânsito do recurso extraordinário. Requer-se, ainda, a procedência do pedido de fixação de honorários por apreciação equitativa” (fl. 7, e-doc. 148).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Ao apreciar e acolher, com efeitos infringentes, os embargos de declaração opostos por Breda Transportes e Serviços S/A, o Tribunal de origem assentou:



    “Em razão da sucumbência, o v. acórdão condenou a autora, ora embargante, ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% sobre valor da causa (fl. 641), deixando de observar, contudo, a progressão estabelecida no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, in verbis: (...) Destarte, considerando que o valor atribuído à causa (R$ 7.089.132,34, fl. 11) supera 2.000 salários-mínimos, forçoso reconhecer o erro material e fixar a verba honorária de acordo com os percentuais mínimos previstos nos incisos do § 3º, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Deve-se observar, ainda, que ‘a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente’ (artigo 85, § 5º, da lei processual). Isto posto, nos termos acima referidos, acolhem-se os embargos de declaração” (fls. 3-4, e-doc. 119).



    A alegação de contrariedade aos dispositivos da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração que comprovem ter ocorrido, no momento processual próprio, o necessário prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DA CONTA E A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.533.035-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.4.2025).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESERÇÃO: INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.127.317-ED-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 30.8.2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Exceção de pré-executividade. Contribuição social. Readequação das CDA. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356 do STF. 1. A Corte de Origem, em atenção aos pressupostos de ordem material e formal da exceção de pré-executividade, entendeu que o deslinde da controvérsia exigiria análise aprofundada sobre a própria composição da dívida, com ampla dilação probatória e realização de cálculos, incabível na via estreita da exceção de pré-executividade, e assim, confirmou a decisão de rejeição da exceção oposta. 2. O acolhimento da pretensão recursal encontra óbice na necessidade de reexame da legislação infraconstitucional pertinente e, principalmente, dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.529.618-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.4.2025).



    6. Não consta do acórdão impugnado o argumento, trazido no recurso extraordinário, de que o “acórdão do TJ/SP afastou a aplicação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública com base em apreciação equitativa (art. 85, § 8º), determinando-se a aplicação do artigo 85, §§ 2º e 3º, que implica a fixação de honorários advocatícios multimilionários em demanda repetitiva e de baixa complexidade”.



    Não há no acórdão recorrido controvérsia sobre a fixação de honorários por equidade. Incide na espécie vertente a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.228.348-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.12.2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PRECEDENTE (PLENO) NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.188.327-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.358.410-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora